Tribunal: TJDFT
Processo: 0725259-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725259-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. G. B. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA GOMES DE FARIA AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por N.G.B. representada por F.G.D.F. com o intuito de reformar a decisão (Id 98983148, do processo referência) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de obrigação de fazer, n. 0703967-84.2021.8.07.0008, ajuizada pela agravante em face de CENED - Centro de Educação Profissional Ltda, que não recebeu a inicial por considerar ser o caso de improcedência do pedido nos termos do art. 332, III, do CPC (ID 98983148, do processo de referência). Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por NICOLLY GOMES BORGES, por meio de representante legal, em face de CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME, requerendo antecipação de tutela para que a instituição requerida efetive a matrícula e realize provas para que a parte requerente conclua o ensino médio, o mais breve possível, para que possa efetuar sua matrícula em curso superior. Dos autos é possível se depreender que a parte requerente é menor de 18 anos e está regularmente matriculada no 3o ano do ensino médio. Verifica-se, ainda, a negativa da ré em efetuar a matrícula, sob o argumento que há exigência legal da idade mínima de 18 anos para a matrícula e conclusão de curso de educação de jovens e adultos, nos termos da Resolução no 1/2012 – CEDF. Pretende a autora que o artigo 38 da Lei 9394/96 seja interpretado à luz do artigo 208, V, da Constituição Federal. A inicial de veio acompanhada dos documentos necessários a devida análise do caso. As custas foram devidamente recolhidas. É o breve relato. Decido. Recentemente foi ultimado o julgamento do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, sendo firmada a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". Embora o referido entendimento ainda não seja dotado de efeito vinculante, de acordo com o que dispõe o art. 927, III, do CPC, à míngua de trânsito em julgado da decisão ali proferida, não se pode ignorar a repercussão na probabilidade do direito invocado pela parte autora. Com efeito, as demandas posteriores ao julgamento do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 estão sendo analisadas por este juízo cum grano salis e muita cautela, não sendo possível aplicar tratamento uniforme para todos os casos, como era feito em momento anterior ao referido julgado. No caso, observo que não está comprovado que a parte autora foi obstada de acessar ou continuar os Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria. Ao contrário, a prova encartada com a inicial sugere, inclusive, a existência de evasão escolar, porquanto a autora obteve no segundo bimestre do semestralidade anterior somente 67,92% de frequência, conforme se infere do boletim escolar juntado em ID 98948080. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei 9.394/96) exige frequência mínima de 75% no ano letivo para aprovação nas séries da educação básica (ensino fundamental e médio). Em face disso, diante do inexpressivo aproveitamento do ensino regular pela autora e em face do óbice previsto no entendimento firmado no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para concessão da antecipação da tutela. Deixo de receber a inicial, porquanto se mostra cabível o julgamento liminar de improcedência, na forma do art. 332, III, do CPC. Dê-se vista ao Ministério Público em razão da presença da menoridade relativa do autor. Preclusa para o autor esta decisão, anote-se conclusão para sentença. Inconformada, a agravante peticionou por reconsideração, porém, indeferida, nos termos da decisão de ID 99170294, do processo de referência. Nas razões recursais, a parte agravante, de início, sustenta que não se aplica ao caso o IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000. Aduz que a decisão proferida no mencionado incidente não foi publicada, e por esse motivo não vincula a análise do presente agravo. No mérito, afirma que a agravante foi aprovada no vestibular do UNICEUB – Centro Universitário de Brasília, para o curso de Biomedicina, e por não possuir os documentos exigidos para efetivar a matrícula na instituição de ensino superior, procurou o Colégio agravado para matrícula no curso EJA – Educação de Jovens e Adultos tendo sido negada matrícula por ser menor de 18 (dezoito) anos de idade, com base no art. 54, da Resolução n. 02/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal (ID 98859203, do processo de referência). Aduz que a decisão viola o art. 205 da Constituição Federal que tem por objetivo garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, num esforço em conjunto da família e o Estado. Afirma que a decisão utilizada como fundamento pelo magistrado para indeferir o pedido (IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000) viola o disposto no art. 208, V, da CF que estabelece que a educação será efetivada mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um e ao art. 24, V, alínea ‘c’, da Lei n. 9.394/96. Fundamenta o seu pedido no art. 5o, IV, CC, que reza que a menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada para a prática de todos os atos da vida civil e pela colação de grau em curso de ensino superior, o que leva ao entendimento de que é possível concluir o ensino médio com idade inferior a 18 anos. Por fim, afirma que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, o periculum in mora e o fumus boni iuris, consistentes no prazo para realizar a matrícula e garantir a vaga no curso de direito no UNICEUB, além da obtenção de bolsa parcial que lhe garante 30% de desconto durante toda a graduação. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado que a instituição agravada submeta a agravante ao exame de supletivo do ensino médio, e caso, seja aprovada, seja emitido o certificado de conclusão do ensino médio para possibilitar seu ingresso no Centro de Ensino Universitário - UNICEUB. No mérito, pugna pela confirmação da tutela deferida com a reforma da decisão agravada. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 30, do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ultrapassados os contornos necessários, cumpre reforçar que o requisito da probabilidade do direito não se confunde com a exigência de inexistência de precedentes em sentido divergente ou com a certeza de que a demanda cumprirá a rota antevista no juízo prelibatório, mas se refere tão somente à exigência da demonstração da aparência de que esse direito exista. No presente caso, observo que estão evidenciados os requisitos para a concessão da tutela pretendida, consistentes na prova da verossimilhança da alegação, risco de dano irreparável e de difícil reparação. Ao compulsar a documentação acostada aos autos de origem, verifica-se que a parte agravante conta com 17 anos e 4 meses de idade, cursa a 3a série do ensino médio, na Escola Franciscana Nossa Senhora de Fátima (ID 98857709), e obteve a aprovação no vestibular do UNICEUB para o curso de Biomedicina (ID 98857714). A pretensão da agravante é avançar no nível escolar, concluindo o ensino médio por intermédio do EJA – Ensino de Jovens e Adultos, adquirir o certificado de ensino médio e se matricular para cursar a graduação em instituição de ensino superior na qual obteve êxito no vestibular. Numa interpretação teleológica do artigo 24, inciso V, alínea ‘c’ e do artigo 38, §1o, inciso II, da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), em conjunto com o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino, entendo aplicável ao caso o princípio da razoabilidade, a fim de propiciar ao postulante o avanço em sua carreira estudantil. Ora, a maturidade física e emocional, como também a capacidade intelectual restou comprovada por meio de sua aprovação no vestibular, ao considerar que já cursou aproximadamente 84% do conteúdo do ensino médio, uma vez que já cursou o 1o e 2o bimestres da 3a série, conforme consta do documento de ID 98948080. A Lei 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prevê em seu artigo 24 a possibilidade do aluno acelerar nos estudos, avançar nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado. O artigo 38, § 1o, II, da referida Lei, define a idade mínima de 18 (dezoito) anos para a realização dos exames supletivos e conclusão do ensino médio. Com base no princípio da razoabilidade, entendo que a Lei n. 9.394/96 e demais normas infralegais devem estar atender aos princípios e normas inerentes à educação contidas na Constituição Federal. Confira-se recente julgado desta 7a Turma Cível acerca do assunto, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IRDR. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PEDIDO LIMINAR. APRECIAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. POSSIBILIDADE. 1. Conforme disciplina do art. 982 do Código de Processo Civil, admitido o IRDR, o relator suspenderá os processos pendentes em tramitação e, durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. 2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação deve ser interpretada à luz do texto constitucional - art. 208, inc. V, CF - que permite o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, e à luz do Código Civil de 2002, que previu a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos de idade escolar grau em curso de nível superior, momento em que deverá emancipar-se - art. 5o, p. único, inc. V. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão liminar mantida. Agravo de instrumento suspenso até julgamento definitivo do IRDR no. 2018.00.2.005071-9. (Acórdão 1352329, 07274431520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, entendo presentes a verossimilhança do alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da iminência da data para apresentação da documentação necessária à efetivação da matrícula da candidata na instituição de ensino superior a qual foi aprovada no vestibular. Assim, num juízo de cognição sumária, CONCEDO OS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA EM SEDE RECURSAL, para determinar que a instituição de ensino agravada CENED – Centro de Educação Profissional Ltda, autorize a agravante (NICOLLY GOMES BORGES) a efetuar a matrícula e realizar os exames finais do curso supletivo (terceiro ano do ensino médio) e, caso aprovada, seja expedido o Certificado de Conclusão de Ensino Médio e o Histórico Escolar. Confiro a presente força de mandado. Expeçam-se as diligências necessárias ao cumprimento desta decisão, cujos atos pertinentes e de praxe deverão ser assinados pelo Diretor de Secretaria da 7a Turma Cível. Faculto aos advogados do recorrente ou seu representante legal, levar em mãos uma via desta decisão, caso queira agilizar o procedimento de matrícula. Para tanto, deverá a Serventia adotar as cautelas de costume. Dê-se ciência ao Juiz da causa sobre o teor desta decisão. Ao MP. Intime-se a instituição agravada, para apresentar as contrarrazões, notificando-a a cumprir a presente ordem tão logo dela tome conhecimento. P.R.I. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021, 17:09:33. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator